Tribunal: STF
Processo: ARE 1177611
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil 3. Venda de imóvel. Herança. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.